Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. FATOS NOVOS INCONTROVERSOS. CONTESTAÇÃO. CONVERSÃO. DENÚNCIA VAZIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese o apelante pretende impugnar a sentença que reconheceu o pagamento, pela ré, ora apelada, dos alugueres relativos ao contrato de locação verbal firmado entre as partes, o que impediu o acolhimento do pedido de resolução do referido contrato com a subsequente ordem de despejo.
2. O demandante deixou de se manifestar a respeito dos fatos alegados em sede de contestação pela demandada a respeito do adimplemento dos valores locatícios pretensamente devidos, além de não ter requerido a produção de provas. 2.1. Diante de fatos novos alegados na contestação o autor deverá observar, em sua réplica, o ônus da impugnação específica, pois, ao contrário, deverão ser considerados incontroversos os fatos alegados (art. 374, inc. III, do CPC).
3. A possibilidade de retomada do imóvel pelo locador no caso de locação por prazo indeterminado demanda o preenchimento de requisitos próprios, a exemplo da denominada “notificação premonitória”, nos termos do art. 46, § 2o, da Lei 8.245/1991. 3.1. Assim, não há amparo jurídico para a pretendida conversão.
4. Recurso conhecido e desprovido.